Tribunal: STF
Processo: ADI 3899
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL N. 3.923, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006. COBRADORES DE ÔNIBUS. ESTABILIDADE. DIREITO DO TRABALHO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO (CF, ART. 22, I).



    1. É viável a ação direta de inconstitucionalidade ajuizada por autoridade legitimada – Governador do Distrito Federal – contra lei local que guarda pertinência temática com as atribuições do autor.



    2. A Lei distrital n. 3.923/2006 conferiu a fruição de um direito subjetivo – estabilidade parcial no emprego – a cobradores de ônibus que mantinham vínculo trabalhista com as concessionárias do serviço de transporte de passageiros do Distrito Federal na época em que implantada a bilhetagem eletrônica. 



    3. A garantia de permanência no emprego traduz-se em estabilidade no emprego, matéria típica de direito do trabalho, de competência da União (CF, art. 22, I). A admitir-se que leis locais tratem desse tema, serão múltiplos os regimes trabalhistas no país, o que vai de encontro ao modelo federativo implantado pela Constituição de 1988.



    4. Os governos e a sociedade precisarão, em algum momento, discutir a fundo e regulamentar a relação entre a automação e a perda de postos de trabalho – no que, aliás, a Constituição Federal de 1988 foi visionária (CF, art. 7º, XXVII). Nem por isso cabe aos entes locais se adiantarem ao governo central para tratar desse tipo de matéria, que foge à sua competência legislativa. 



    5. Ação conhecida e pedido julgado procedente.